Tribunal: TJDFT
Processo: 0755918-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE BAIXA NO DETRAN. DETERIORAÇÃO DO VEÍCULO. SUCATA. EXIGÊNCIA DE RECORTE DO CHASSI E DA PLACA. REGULARIZAÇÃO PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN-DF em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "(i) declarar a inexigibilidade dos débitos tributários, de licenciamento, de multas e de seguro DPVAT a do veículo, marca/modelo: GM/OPALA, placa: JTB5097, ano 1984/1984, cor: Preta, RENAVAM no 00141722509, a partir de 2010; e (ii) determinar ao DENTRA/DF que proceda à baixa do registro do veículo, marca/modelo: GM/OPALA, placa: JTB5097, ano 1984/1984, cor: Preta, RENAVAM no 00141722509, a partir da data de 01/01/2010, como frota desativada, haja vista a assinatura de termo de responsabilidade civil e criminal e quitação dos débitos sobre ele incidentes e constante dos autos(iii) Condenar o réu a ressarcir o requerente a quantia de R$ 1.968,06 (mil, novecentos e sessenta e oito reais e seis centavos), com correção monetária, pela SELIC, a partir do desembolso, sem juros, considerando que já contabilizados pelo referido índice."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69156365).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o autor não comprovou que o veículo foi vendido como sucata ou de sua destruição. Assevera que "os parcos elementos de convicção trazidos aos autos como prova da destruição do veículo e da impossibilidade da apresentação dos seus caracteres configuraria a hipótese de baixa por presunção, o que é inadmissível." Aduz que o autor não observou as regras para a baixa do veículo, pois, o vendeu como sucata sem tomar qualquer providência para extrair os seus sinais identificadores, tendo, somente anos após procurado o DETRAN-DF no intuito de realizar a baixa desprovida dos pré requisitos pertinentes, contrariando a Resolução-CONTRAN n. 11/1998, que exige o recolhimento ao órgão de trânsito dos documentos do veículo, das partes do chassi que contenham o registro VIN e de suas placas antes da sua venda ou destinação final.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é possível a baixa de veículo sem a comprovação de sua destruição e/ou apresentação do chassi e placa.
III. Razões de decidir
6. De acordo com artigo 126 do CTB e Resolução n.o 11/98 do CONTRAN, a baixa do registro de veículo poderá ser autorizada no caso em que for vendido como sucata.
7. Consoante a Lei 12.977/2014, a atividade de desmontagem somente poderá ser realizada por empresa de desmontagem registrada perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que atuar. O veículo somente poderá ser desmontado depois de expedida a certidão de baixa do registro, nos termos do art.126, CTB. A certidão de baixa do registro do veículo deverá ser requerida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do ato de ingresso nas dependências da empresa de desmontagem.
8. No caso, narra o autor que é proprietário do veículo da marca/modelo: GM/OPALA, placa: JTB5097, ano 1984/1984, cor: Preta, renavam no 00141722509. Esclarece que em 1999 o vendeu ao Sr. Oswaldo para desmanche e venda das peças, contudo pouco tempo depois, ele faleceu sem realizar a transferência do bem para o seu nome. Informa que a oficina está fechada há mais de 20 anos. Relata que o carro não tem multas desde o ano de 2005 e acredita que o veículo já foi desmanchado.
9. De acordo com a Resolução no 11/98 do CONTRAN, para baixa do registro do veículo junto ao DETRAN, é necessário que o proprietário ou interessado entregue o recorte do chassi e as placas.
10. A despeito do autor não ter observado os trâmites legais para a baixa do veículo, tampouco ter comunicado a venda do bem a terceiro, há verossimilhança em suas alegações de que o veículo não circula desde 2005.
11. No caso, o cumprimento de tal exigência, em razão do tempo de uso do veículo, fabricado em 1984, e a presunção de veracidade das informações prestadas pelo autor, proprietário do veículo, autorizam a baixa do veículo sem a apresentação do recorte de chassi e placa.
12. Neste sentido: "Segundo exigência da Resolução no 11/98 - CONTRAN, para promover a baixa de registro de veículo junto ao órgão executivo de trânsito (DETRAN) o proprietário ou interessado deverá entregar o recorte de chassi e as placas. 7. O veículo FORD DEL REY Belina L, Placas JJA5174, ano 1989/1989, RENAVAM 00004571460, pertencia a Sra. Celestre Ferreira de Noronha, falecida em 14/03/2001. Em 06/04/2021 foi realizado o inventário extrajudicial por escritura pública dos bens deixados, incluindo o veículo. No entanto, o veículo já era sucata antes de ser feito o inventário e foi totalmente destruído em 31/07/2020 pelo Ferro Velho Metalcap, ID 48843448. 7. Assim, considerando a situação dos autos, entendo ser desnecessária a apresentação do recorte do chassi, bastando para se presumir a veracidade das alegações do recorrido e documentos juntos aos autos, a larga passagem do tempo, a idade do veículo e a ausência de quaisquer infrações no período indicado, que suprem e justifiquem a falta de apresentação do recorte do chassi e das placas. 7. O cumprimento da exigência normativa, no caso em exame, prestigia a integridade do direito, mas põe o cidadão usuário do sistema em situação de considerável insegurança jurídica, por subsistirem deveres relacionado com um veículo que evidentemente não mais existe. Não se mostra razoável impedir a baixa do veículo automotor após destruição total do veículo, tal qual ocorreu no presente caso. 7. Ademais, trata-se de veículo com mais de 30 (trinta) anos de uso, onde a hipótese de desmanche e venda como sucata se fortalece." (Acórdão 1742558, 0725621-69.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023.)"
13. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Isento do pagamento de custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.